Tribunal: TJDFT
Processo: 0711981-27.2025.8.07.0005
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-23

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL. AMEAÇA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. RETRATAÇÃO EM JUÍZO. INSUFICIÊNCIA. DOSIMETRIA. MOTIVOS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA. AFASTAMENTO. REINCIDÊNCIA. FRAÇÃO DE AUMENTO MANTIDA. AMEAÇA. BIS IN IDEM. AFASTAMENTO DA AGRAVANTE DO ART. 61, II, “F”, DO CP. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. REGIME SEMIABERTO. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO E DE SURSIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I – CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença condenatória pelos crimes de lesão corporal (art. 129, §13o, do CP) e ameaça (art. 147, §1o, do CP).
II – QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. Verificar a suficiência do conjunto probatório para sustentar a condenação, diante da retratação parcial da vítima em juízo, bem como examinar a correção da dosimetria da pena, especialmente quanto à valoração dos motivos do crime e à incidência simultânea de agravante e causa de aumento no delito de ameaça.
III – RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos crimes praticados em situação de violência doméstica contra a mulher, geralmente cometidos às escondidas e sem a presença de testemunhas, a palavra da vítima assume especial relevo, revestindo-se de significativo valor probatório – em especial quando corroborada por outros elementos de prova.
4. É comum, em crimes praticados em contexto de violência doméstica e familiar, a tentativa da vítima de amenizar a situação do companheiro, sobretudo depois de transcorrido certo tempo e quando o casal se reconcilia e/ou possui filhos em comum. Vislumbrado tal contexto, há de ser especialmente valorado o teor do depoimento prestado em sede policial, quando corroborado por provas judicializadas.
5. Não demonstrado que o réu agiu moderadamente para afastar suposta agressão injusta, não há falar em legítima defesa.
6. A valoração negativa dos motivos do crime por ciúmes exacerbados ou sentimento de posse é admitida pela jurisprudência, mas exige fundamentação concreta e comprovação nos autos, o que não se evidencia no caso.
7. Tendo sido a agravante do art. 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal e a majorante do art. 147, § 1o, do Código Penal aplicadas com base no mesmo fundamento, qual seja, a prática do crime de ameaça em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, deve ser afastada a agravante, sob pena de se incorrer em bis in idem.
8. Tratando-se de réu reincidente, impõe-se a manutenção do regime semiaberto, mesmo quando a reprimenda é inferior a 4 anos, consoante diretriz do art. 33, §2o, alínea ‘c’, e §3o, do Código Penal.

IV – DISPOSITIVO
9. Recurso conhecido e parcialmente provido.
______
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, arts. 129, §13; 147, caput e §1o; 25; 33, §2o, “c”, e §3o; 44; 61, I e II, “f”; 69; 77. Lei no 11.340/2006 (Lei Maria da Penha), arts. 5o e 7o. Código de Processo Penal, art. 386, VII.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 672.359/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5a Turma, j. 22/06/2021; STJ, AREsp 2.498.452/CE, Rel. Min. Daniela Teixeira, 5a Turma, j. 04/02/2025; TJDFT, Acórdão 1868916, Rel. Des. Gislene Pinheiro de Oliveira, 1a Turma Criminal, j. 23/05/2024; TJDFT, Acórdão 1897106, Rel. Des. Jansen Fialho de Almeida, 3a Turma Criminal, j. 25/07/2024; TJDFT, Acórdão 2077155, Rel. Des. Jesuíno Rissato, 3a Turma Criminal, j. 10/12/2025.